Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734339-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES AGRAVADO: KELLY DE KASSIA ALVES DECISÃO LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARÃES interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra KELLY DE KÁSSIA ALVES, que indeferiu “o pedido de penhora de valores em nome da empresa Lumiere Moda Festa LTDA, considerando que não é parte nos autos” (id. 104527341, autos originários). Intimado (id. 30238000) a se manifestar sobre a intempestividade do recurso, o agravante-exequente opôs embargos de declaração (id. 30519747) do despacho desta Relatoria, nos quais alegou que “tendo a referida decisão de indeferimento sido disponibilizada em 01/10/2021, (sexta-feira), sua publicação se dera no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 04/1/2021 (segunda feira), iniciando a contagem do prazo no dia 05/10/20201 (terça-feira)” (id. 12600825). Da análise do controle de expedientes/prazos dos autos originários (PJe no 0708573-16.2020.8.07.0001), verifica-se que o Advogado Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira registrou ciência da r. decisão agravada via sistema, em 30/09/2021 (quinta-feira), às 16:40h. Sobre o início da contagem do prazo processual, aplica-se o disposto no art. 231, inc. V, do CPC, in verbis: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” No mesmo sentido, o Provimento no 12 deste e. TJDFT, de 17/8/17, que regulamenta o PJe no Primeiro Grau estabelece o seguinte, in verbis: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (grifo nosso) Na demanda em exame, o prazo recursal iniciou-se em 1o/10/21 (sexta-feira), dia seguinte à ciência eletrônica da r. decisão pelo Advogado subscritor do recurso, e findou-se em 22/10/21 (sexta-feira), de forma que este agravo de instrumento interposto em 25/10/21 (segunda-feira) é manifestamente intempestivo. Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ser intempestivo. A parte agravante alega, em síntese, que a intimação realizada por meio do Diário de Justiça deve prevalecer. 2. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza, em seu art. 60, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização, motivo pelo qual a intimação eletrônica deve prevalecer. 3. Foi certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela parte agravante registrou ciência da decisão em 27/4/2021, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 28/4/2021 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 18/5/2021. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/5/2021 (ID 25791755), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento é intempestivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1369471, 07160306820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA ELETRÔNICA. CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que haja publicação da Decisão agravada no Diário de Justiça eletrônico, se o advogado já teve ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considera-se realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem inicio no primeiro no primeiro dia útil subseqüente. Precedentes. 2. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento mantida. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Acórdão 1206280, 07070016220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019, grifo nosso) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora